Tribunal: TJBA
Processo: 8009577-31.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009577-31.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIC EDUCACIONAL SA Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s):BRUNO FEIGELSON ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Não se configura omissão no acórdão quando a decisão recorrida remete, justificadamente, a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC. II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da matéria já decidida. III - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009577-31.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante UNIC EDUCACIONAL SA e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.